Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068/SC. TEMA 163/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que determinou o arquivamento do feito, sem julgamento do mérito. Esclarece que pretende a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela recebida a título de Gratificação de Atividade de Risco – GAR, descontada.
3. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 63648266.
III. Questão em Discussão.
4. As questões devolvidas a essa Turma Recursal são: i) causa madura; ii) suspensão do presente feito; iii) falta de interesse de agir e iv) se os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GAR deverão ser restituídos ao recorrente.
IV. Razões de Decidir.
5. Não se mostra justificável a suspensão do processo para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplique o entendimento administrativo que julgue adequado, porque inexiste submissão do Poder Judiciário à Corte de Contas.
6. Teoria da Causa Madura. A hipótese é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o feito se encontra devidamente instruído. Prolação de decisão pela Turma Recursal, na forma do § 3o do artigo 515 do Código de Processo Civil.
7. O interesse de agir consiste na necessidade e utilidade no provimento jurisdicional buscado na petição inicial. No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Preliminar rejeitada.
8. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
9. No caso em tela, como a GAR – Gratificação por Atividade de Risco possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
10. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a GAR – Gratificação por Atividade de Risco, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.
11. A Gratificação de Atividade de Risco - GAR, criada pela Lei Distrital n. 2.742/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n. 7.484/2024, possui natureza propter laborem. Referida gratificação possui mesma origem legislativa e mesma natureza da Gratificação em Políticas Sociais/GPS, que também será extinta na mesma data por força do art. 21 da mesma Lei. Aplicável à GAR o mesmo entendimento jurídico adotado à GPS, no que se refere à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária em razão de sua natureza.
12. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida que se mostra adequada.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral e condenar o Distrito Federal, a realizar a restituição do indébito referente à contribuição previdenciária sobre GAR/Gratificação de Atividade de Risco, a título de ressarcimento dos valores descontados, obedecida a prescrição quinquenal, a qual foi interrompida pela Ação de Protesto no 0709818- 06.2023.8.07.0018 (Agosto/2018). Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
14. Custas recolhidas, ID 63902771. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição da República - § 3o do Art. 40, Art. 201
Código de Processo Civil - § 3o do Artigo 515, Art. 373
Lei Distrital n. 2.742/2001
Lei Distrital n. 5.184/2013 - Art. 21
Lei Distrital n. 7.484/2024 - Art. 22
Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, Pleno, RE 593.068, em Repercussão Geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.